Tribunal: TCU
Processo: 000.648/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Recurso de reconsideração em face do Acórdão 8.043/2023-1a Câmara, acerca de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) repassados ao município de Cachoeira do Arari/PA, no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração, interposto por Jaime da Silva Barbosa (ex-prefeito) em face do Acórdão 8043/2023-TCU-Primeira Câmara , em que esta Corte apreciou tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) repassados ao município de Cachoeira do Arari/PA, no exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente, ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado do Pará.